Tribunal: TJDFT
Processo: 0032140-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO DE CALDEIRA DE HOSPITAL NO LAGO PARANOÁ. FATO INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO E DOS EMPREGADOS DE PESSOA JURÍDICA CONTRATADA PARA MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas orais e técnicas demonstraram à exaustão que a mancha de óleo localizada na orla oeste do Lago Paranoá se originou das caldeiras do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. É incontroverso, no entanto, que a vida útil das caldeiras estava vencida e que cabia ao Distrito Federal a sua substituição, tanto que fora condenado à obrigação de reparar os danos materiais. Se o equipamento é obsoleto, com vida útil vencida em razão do uso prolongado, não há manutenção que o faça se tornar novo, eficaz e desprovido de oferecer risco ao meio ambiente e à saúde pública, de modo a oferecer a segurança esperada pelo acordo entabulado.
2. Não há como imputar responsabilidade penal ao sócio da pessoa jurídica contratada, a um supervisor, que não tinha qualificação técnica para exercer a função para a qual foi designado, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público, e a um simples operador de caldeira, em razão do risco da atividade empresarial e do princípio do poluidor-pagador, quando a responsabilidade pela troca do equipamento obsoleto era do Distrito Federal, e não da pessoa jurídica contratada, que era responsável apenas pela manutenção da caldeira, sob pena de caracterizar a vedada responsabilização penal objetiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.